Tribunal: TJMT
Processo: 1020436-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020436-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS - CPF: 007.486.121-22 (EMBARGANTE), MARCOS LEAO CAVALCANTE - CPF: 582.064.851-04 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPOSTA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material (hipóteses do art. 1.022 do CPC),
mas o mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável,
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IGOR FABRÍCIO DE SOUZA FREITAS em face da decisão monocrática prolatada no Agravo de Instrumento n.o 1020436-43.2024.8.11.0000, em que não conheci do recurso por não preencher um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu,
o cabimento, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão não enfrentou diretamente a matéria, sendo ausente de fundamentação e inespecífica quanto ao objeto contido no presente recurso.

Salienta que “
a r. Decisão embargada, pelos fundamentos que apresenta, não permite a compreensão sobre quais razões levaram Vossa Excelência a concluir que os prejuízos processuais e materiais acima citados - causa de pedir do Recurso obstado - não demonstram a urgência necessária à admissibilidade deste Agravo de Instrumento, caracterizando a ocorrência de omissão”.

Devidamente intimado, o agravado pugnou pela rejeição do recurso (ID. 235107659).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese, embora o Embargante sustente a ocorrência
de omissão na decisão monocrática por não apresentar de forma específica os fundamentos que levaram este Relator a não conhecer do presente Agravo de Instrumento, nota-se que a referida decisão
devidamente pontuou que,
“
In casu, todavia,
a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas
, o que, em tese, à vista das situações elencadas no mencionado dispositivo,
não poderia ser impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento, mas, em preliminar de posterior recurso de Apelação Cível
– caso presente o interesse recursal – ou nas contrarrazões, na forma do § 1o, do art. 1.009 do CPC/15.”.

Ainda, diante das questões suscitadas no recurso, a sobredita decisão ressaltou que
“não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa neste momento, eis que
não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação
”
.

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer o seu entendimento.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há que se falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IGOR FABRÍCIO DE SOUZA FREITAS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024